Tribunal: TJMT
Processo: 17514-19.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0017514-19.2019.811.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): CONTINENTAL AIRLINES

Recorrido(s): ANDRE IGNOTTI FAIAD
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 10/02/2020

EMENTA: RECURSO INOMINADO – VOO INTERNACIONAL –
APLICAÇÃO DA CONVESÃO DE VARSÓVIA E MONTREAL – TEMA 210
STF – PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 ANOS – APLICÁVEL EM
DETRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
Em voos internacionais o prazo de prescrição é regulado pela Convenção
de Varsóvia e de Montreal, de onde o artigo 35 aduz que o prazo
prescricional é de 02 (dois) anos, prevalecendo sobre o prazo maior
previsto no CDC, sendo objeto de discussão aprofundada do TEMA 210
do STF, cuja aplicação em território brasileiro é obrigatória, sendo a ação
aviada em tempo superior ao do prazo prescricional é dever do
magistrado assim declarar.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO.

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

RELATÓRIO
Egrégia Turma Recursal:
Trata-se de recurso inominado aviado por CONTINENTAL AIRLINES
contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais,
decorrentes do atraso de voo internacional WASHINGTON – SÃO PAULO, anotando em
preliminar: prescrição ao direito de ação, pelo decurso de mais de 02 (dois) anos da
data do fato, aplicando-se a tese de repercussão geral do STF de número 210; No
mérito argumenta que o atraso se deu pela necessidade de manutenção da aeronave,
de forma emergencial, bem como, de que o dano moral não é presumido, cabendo à
parte a sua demonstração e, alternativamente, pela redução do valor da indenização
pelo excessivo valor fixado em 1º grau.
Em sede de contrarrazões o recorrido rebate as argumentações da
recorrente, anotando que o contrato de transporte fora celebrado em Cuiabá, quando o
recorrido ainda era menor de idade, de onde, é aplicável o prazo de prescrição de 05
(cinco) anos do Código de Defesa do Consumidor.
É o relatório.
VOTO
Colendos pares:
Antes de se adentrar no mérito da demanda cabe ao magistrado a análise
da matéria preliminar de mérito, qual seja a ocorrência ou não da prescrição e se
aplicável o CDC ou CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E MONTREAL, que prevê prazo
prescricional menor do que o CDC.
Anoto ainda que o recorrido era menor de idade quando dos fatos, de
onde o voo inicial era para ser em data de 08/06/2015, saindo de Washington às 22:10
e chegando a São Paulo / Guarulhos às 08:40, de onde, somente foi sair de Washington
no dia 09/06/2015 às 22:00 (10:00 PM), com previsão de chegada no dia 10/06/2015
às 09:00 horas da manhã (09:00 PM).
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A data de nascimento do recorrido era em 31/01/1998, segundo o RG
acostado juntamente com a exordial, de onde, qualquer prazo prescricional, contra o
mesmo apenas se iniciaria com o término de sua menoridade, que foi em 31/01/2016,
quando fez 18 (dezoito) anos de idade, nos moldes do que disciplina o artigo 198 e
inciso I do Código Civil, senão vejamos:
Art. 198. Também não corre a prescrição:
I - contra os incapazes de que trata o art. 3 o ;
Como o mesmo fez 18 anos de idade em data de 31/01/2016, a partir daí
iniciou-se a contagem do prazo prescricional, segundo a legislação brasileira.
E, após a detida leitura integral do Recurso Extraordinário que deu ensejo
ao TEMA 210 do STF, de repercussão geral, ali ficou bem delimitado que, em relação
aos danos materiais seriam aplicados os limites da Conversão de Varsóvia e Montreal, e
em relação aos limites do dano moral não teriam limites de valores, e no mais, os
demais elementos prevaleceriam os da Convenção de Varsóvia e Montreal, sendo esta a
conclusão resumida do julgamento anunciado.
O próprio STF em momento anterior, ao recurso repetitivo já sinalizava o
prazo prescricional de 02 anos, aplicando-se a Convenção de Varsóvia, em voto da
lavra da Ministra Ellen Gracie, senão vejamos:
DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O art. 5º, § 2º, da Constituição Federal se
refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias fundamentais,
matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da
responsabilidade civil do transportador aéreo internacional (RE 214.349, rel.
Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99). 2. Embora válida a norma do Código de
Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico
de contrato de transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da
Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que
RE 297901,
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 07/03/2006, DJ
31-03-2006 PP-00038 EMENT VOL-02227-03 PP-00539 RJP v. 2, n. 9, 2006, p.
121-122 LEXSTF v. 28, n. 328, 2006, p. 220-223 REVJMG v. 57, n. 176/177,
2006, p. 468-469)
Registro ainda que o assunto da ação acima mencionada é verificado atraso em
voo internacional concluído em 28.9.2006, de Beijing a São Paulo, com conexão em
Toronto, a autora só protocolou ação de reparação por alegados danos morais e materiais,
em face da Air Canada, fornecedora do serviço de transporte aéreo internacional, em
26.5.2009, quando já havia decorrido o prazo prescricional bienal, de onde, inclusive tais
informações vem elencados no julgamento do tema 210 do STF.
Posteriormente, o julgado sofreu a interposição de Agravo, onde assim também
se decidiu:
DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O art. 5º, § 2º, da Constituição Federal se
refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias fundamentais,
matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da
responsabilidade civil do transportador aéreo internacional (RE 214.349, rel.
Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99). 2. Embora válida a norma do Código de
Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico
de contrato de transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da
Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que
(ARE
766.618, relembra o julgamento proferido no RE 297.901/RN, anteriormente
colacionado)
Assim ficou ementado o julgamento do TEMA 210 do STF:
TEMA 210 STF
Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 210 da repercussão geral, por
maioria e nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio e
Celso de Mello, deu provimento ao recurso extraordinário, para reduzir o valor
5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido no
art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos
termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, por
suceder o Ministro Teori Zavascki, que votara em assentada anterior. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 25.5.2017.
Bem como, assim consta da página específica dos recursos repetitivos / temas do
STF, senão vejamos:

E ainda em recente julgado, o STF caminha no mesmo sentido quando trata
do tema da prescrição, senão vejamos:

In casu, verifica-se que o entendimento proferido no acórdão recorrido diverge
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual o transporte
aéreo internacional de passageiros sujeita-se às normas dos acordos
internacionais dos quais o Brasil seja signatário, em especial as Convenções de
Varsóvia e Montreal, conforme decidido pelo Plenário no julgamento conjunto,
em 25.5.2017, dos processos RE 636.331 RG, de relatoria do Min. Gilmar
Mendes, paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, e do
ARE 766.618, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. Em relação à questão
6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

específica da prescrição, situação do presente caso, restou decidido que a
prescrição aplicável às causas indenizatórias relativas ao transporte
internacional de passageiros e cargas é de dois anos, nos termos da Convenção
para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo
Internacional (Convenção de Montreal), recepcionada pelo Decreto
30.05.2019)
Ou seja, a conclusão única é de que é aplicavel o artigo 35 da Convenção de
Montreal em relação ao prazo prescricional:
Artigo
dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino,
ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do

Não adianta fazer contorcionismo e malabarismo, para afastar a aplicação
do recurso repetitivo, sob pena de ser aviada RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL perante
o TJMT e esta ser acolhida sem sombra de dúvidas.
O fato da passagem ter sido adquirida em território brasileiro não afasta a
convenção internacional que é aplicável aos voos que ocorrem e incidentes que vierem
a acontecer fora do território nacional, pouco importando o local da aquisição da
passagem, como tenta aduzir em sede de contrarrazões.
Ação foi aviada em data de 22/02/2019, e se levarmos em conta o momento
do início da contagem do prazo prescricional como sendo a data em que o autor /
consumidor / recorrido fez 18 (dezoito) anos de idade em 31/01/2016, tem –se que, o
decurso do prazo prescricional já teria ocorrido em data de 30/01/2018, ou seja, mais
de 01 (um) anos antes da data do ajuizamento da ação.
ISTO POSTO, diante da fundamentação acima, CONHEÇO DO RECURSO e
no mérito DOU PROVIMENTO, para acolher a preliminar de prescrição / de mérito,
para reconhecer que o direito pleiteado foi aviado a destempo, fulminado pela 7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

prescrição, julgando extinta a presente demanda com resolução do mérito, nos moldes
do artigo 487, II do NCPC.
Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a
recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes
do artigo 55 da Lei 9099/95.
É o voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator